Tribunal: TJDFT
Processo: 0019214-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE COM DISPARO DE ARMA DE FOGO. DEFEITO DE PROJETO OU DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DIRETA DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO, QUE ADQUIRIU A ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR DE HORAS EXTRAS NÃO LABORADAS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS MANEJADOS PELO DISTRITO FEDERAL E PELA SOCIEDADE FORJAS TAURUS S/A PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil da sociedade anônima Forjas Taurus S/A pelos danos causados a policial militar, decorrentes de disparo acidental efetuado por arma de fogo fabricada pela referida entidade, bem como a legitimidade da pretensão de regresso deduzida contra a seguradora por meio de denunciação da lide, e, finalmente, a responsabilidade civil do Distrito Federal relativa a esse mesmo evento danoso.
2. A sociedade anônima Forjas Taurus S/A foi constituída para exercer a atividade de fabricação e comercialização de armas de fogo, o que potencialmente o efeito de gerar risco à incolumidade da esfera jurídica das pessoas, uma vez que o manejo de armas de fogo tem a aptidão de produzir danos, notadamente a morte da vítima do disparo. 2.1. A responsabilidade civil do fabricante da armas de fogo, em decorrência de defeito de projeto ou de fabricação, decorre de ato ato-fato indenizativo, o que dispensa a presença do elemento subjetivo da conduta, diante do risco criado em desfavor daquele que manuseia a arma, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
3. A seguradora litisdenunciada deve ser condenada regressivamente, em proveito da segurada, nos limites da apólice.
4. A responsabilidade civil do Estado em relação a acidente com disparo de arma de fogo que causa dano a policial militar deve ser examinada sob a perspectiva da omissão em relação à ausência de fiscalização a respeito das condições de uso da arma de fogo fornecida ao agente público para o exercício da atividade policial. 4.1. O Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos celebrados com particulares, nos moldes dos artigos 58, inc. III, e 67, ambos da Lei no 8.666/1993. A inércia do Distrito Federal relativamente à fiscalização, manutenção e apuração da condições de uso das armas de fogo adquiridas e fornecidas aos Policiais Militares consiste em omissão específica. 4.2. Os danos experimentados pelo autor poderiam ter sido evitados caso o Poder Público tivesse atuado devidamente para fiscalizar as condições de utilização dos equipamentos fornecidos aos policiais, o que revela o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos experimentados pela vítima. 4.3. Nessa hipótese, a responsabilidade do Estado é subsidiária.
5. Os lucros cessantes consistem nos valores que a vítima do dano razoavelmente deixou de ganhar em razão das consequências provocadas pelo evento danoso, de acordo com o art. 402 do Código Civil. 5.1. A possibilidade de trabalho eventualmente exercido pelo Policial Militar, além da jornada ordinária, está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, limitada a situações excepcionais e temporárias. 5.2. Portanto, o pagamento de horas extras, em tese, depende da manifesta necessidade da Administração, não podendo ser presumida. Por essa razão, não é possível supor que o demandante iria continuar a receber horas extras nos meses subsequentes ao evento danoso.
6. Os danos morais são caracterizados pela ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial da vítima, fato notoriamente ocorrido no caso de acidente que envolve disparo de arma de fogo.
7. O dano estético decorre das alterações físicas impostas à vítima, sendo desnecessário que a marca ou cicatriz seja permanente ou humilhante. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7.1. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral. Enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.2. O evento danoso causou para o autor a necessidade de submeter-se a cirurgias e longo período de recuperação, resultando em cicatriz de larga extensão por toda a parte lateral da perna atingida, além de dificuldades de locomoção. 7.3. Os fatos narrados, no presente caso, demonstram a violação à esfera jurídica incólume da parte.
8. Recurso do autor desprovido. Recursos do Distrito Federal e da sociedade Forjas Taurus S/A parcialmente providos.